Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS E PROVAS SOBRE O EVENTO. REFORMATIO IN PEJUS – VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia total de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença.
3. Em suas razões, a recorrente pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00, por considerar a quantia arbitrada na origem insuficiente, ou que a sentença seja tornada sem efeito para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas na inicial.
4. Na hipótese dos autos, entendo que a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabe por força do art. 373, I do CPC, os fatos por ela narrados não puderam ser comprovados de forma inconteste durante a instrução processual, pois o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para confirmar sua versão dos fatos quanto ao descumprimento contratual.
5. Observo que o contrato de pacote turístico acostado no ID 55930549 (fl. 03) indica que no quinto dia de viagem há a possibilidade de realização de visitas guiadas aos Museus do Vaticano e à Basílica São Pedro, contudo descreve que esta visita é um item opcional, incluído no “pacote excursões e T.I.”. É de se notar que a requerente não apresentou o contrato ou comprovante de aquisição desses serviços classificados como opcionais, sendo que o contrato de ID 55930549 sequer faz menção à visita ao Coliseu. Os comprovantes de ID 55930554 e de ID 5930556 também não fazem a vinculação do cancelamento alegado pela autora e não esclarecem a que título se deu a restituição dos valores pela requerida. O documento de ID 55930553 encontra-se ilegível, não sendo possível presumir que se refere à contratação dos serviços opcionais. Por fim, a parte autora afirma que no dia do passeio contratado, tomou conhecimento que a visita ao Coliseu e ao Museu do Vaticano haviam sido cancelados, contudo verifico que o cancelamento do passeio terrestre ocorreu em 20/05/2023, conforme documento juntado pela própria recorrente (ID 55930554), o que indica que a autora teve conhecimento do cancelamento quase um mês antes do início da viagem, agendada para 17/06/2023.
6. A recorrente não juntou os documentos essenciais à análise do seu pleito, deixando de comprovar de forma contundente os fatos e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação praticada pela recorrida. Sua inércia não pode ser substituída pela revelia da parte contrária, cujo efeito de presunção de veracidade não é absoluto, permanecendo o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, nos termos do artigo 434 do CPC. Entendo ainda não ser hipótese de se desconstituir a sentença para oitiva de testemunhas porquanto os fatos alegados pela autora deveriam ser comprovados mediante a apresentação de prova documental.
7. De qualquer sorte, a sentença deve ser mantida diante do princípio da proibição da reformatio in pejus que está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022); portanto, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus, mantenho o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem (R$ 1.000,00).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
Sentença mantida nos termos do item 7
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.